Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INADEQUAÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, da retenção do passaporte, e da inscrição do nome da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se as medidas requeridas são adequadas e proporcionais ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a implementação de medidas coercitivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observados proporcionalidade, razoabilidade e pertinência com o objeto da execução. 4. O STF reconhece a constitucionalidade do dispositivo (ADI 5.941/DF), condicionando sua aplicação à análise casuística, observado o princípio da menor onerosidade. 5. O STJ, no Tema 1137, estabelece requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas: subsidiariedade, fundamentação adequada, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
6. No caso, não há indícios de ocultação patrimonial nem demonstração de que as medidas pretendidas contribuiriam para a satisfação do crédito. Não há prova de viagens ao exterior ou posse de veículos pela devedora. 7. A imposição das medidas postuladas se revela desproporcional, pois não guarda relação com o objeto da execução e não assegura o adimplemento da obrigação.
8. A CNIB é sistema destinado exclusivamente à efetivação de ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, não se prestando à pesquisa patrimonial ou à penhora em execuções civis (Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o).
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens em execuções civis, tampouco como substituto de sistemas como Sisbajud, Renajud ou Infojud.
10. A adoção das medidas pleiteadas, sem os requisitos legais e fáticos necessários, implicaria violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige análise casuística, observância da proporcionalidade, razoabilidade e demonstração de eficácia para satisfação do crédito. 2. A suspensão de CNH e retenção de passaporte não se justificam quando inexistem indícios de eficácia das medidas ou relação com o objeto da execução. 3. A indisponibilidade de bens por meio da CNIB não se presta à satisfação de crédito em execução civil."
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV, do CPC. Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF. STJ, Tema 1137 – REsp 1.955.539-SP e REsp 1.955.574-SP, 2a Seção, j. 4/12/2025. TJDFT, Acórdão 1710279, 07060988520238070000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1943040, 0735199-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 6/11/2024. TJDFT, Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 06.03.2025. TJDFT, Acórdão 1967451, 0744545-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025. TJDFT, Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024.